Tribunal: TJBA
Processo: 8081083-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081083-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAULISTA S.A.

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES FERRAZ DE CAMARGO

AGRAVADO: SHIRLEIDE OMENA PITA

Advogado(s)
:
FELIPE CINTRA DE PAULA

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DO CONTRATO. PERÍCIA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAULISTA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Contrato cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por SHIRLEIDE OMENA PITA. Na origem, a autora impugnou a autenticidade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira. Diante da controvérsia, o magistrado determinou a realização de perícia, fixando os honorários periciais em um salário mínimo e atribuindo ao banco réu o dever de antecipar o respectivo pagamento, por ser o responsável pela produção do documento cuja autenticidade foi questionada. Inconformada, a instituição financeira opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de que o encargo financeiro decorre do ônus probatório estabelecido no art. 429, II, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir a quem compete o adiantamento dos honorários periciais em ação na qual o consumidor impugna a autenticidade de contrato apresentado pela instituição financeira, especialmente diante da aparente incidência simultânea das regras previstas nos arts. 95 e 429, II, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
O art. 429, II, do Código de Processo Civil estabelece regra específica de distribuição do ônus da prova, atribuindo à parte que produziu o documento o dever de comprovar a sua autenticidade quando esta for impugnada.

4.
A perícia grafotécnica determinada no processo, embora formalmente deferida de ofício pelo magistrado, constitui meio indispensável para que a instituição financeira possa cumprir o encargo probatório que lhe foi legalmente atribuído, qual seja, demonstrar a autenticidade do contrato que fundamenta a relação jurídica alegada.

5.
A regra geral prevista no art. 95 do CPC, que trata do adiantamento dos honorários periciais quando a prova é determinada de ofício, deve ser interpretada sistematicamente com as normas específicas de distribuição do ônus da prova, não se aplicando quando a lei estabelece de forma expressa qual das partes deve comprovar determinado fato.

6.
Em demandas regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a interpretação das normas processuais deve observar o princípio da facilitação da defesa do consumidor e a sua condição de vulnerabilidade, sendo inadequado impor-lhe o custeio de prova destinada a validar documento produzido unilateralmente pelo fornecedor.

7.
Assim, o adiantamento dos honorários periciais pela instituição financeira configura consequência lógica do ônus probatório previsto no art. 429, II, do CPC, não havendo ilegalidade na decisão que atribuiu ao banco o encargo de viabilizar a prova técnica necessária à verificação da autenticidade da assinatura impugnada.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

“1. Nos casos de impugnação da autenticidade de documento, incumbe à parte que o produziu comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

2. O adiantamento dos honorários da perícia necessária à verificação da autenticidade do documento constitui consequência do ônus probatório atribuído à parte que o apresentou, ainda que a prova tenha sido formalmente determinada de ofício pelo magistrado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8081083-13.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, BANCO PAULISTA S.A., e, Agravada, SHIRLEIDE OMENA PITA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça